Tribunal: TJBA
Processo: 8000340-39.2025.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000340-39.2025.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUCIANA BARBOSA DA SILVA

Advogado(s)
:
CLAUDIONOR PEREIRA MACHADO, GICELLE GONCALVES SIQUEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MARCIO PEREZ DE REZENDE, WALDECY LAURENTINO DA SILVA JUNIOR, CATARINA PINHEIRO MENDES CAHU

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. RECURSO DA RÉ. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA MORA POR COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS E FALHA NA NOTIFICAÇÃO. ACOLHIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA CONSUMIDORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. PARECER TÉCNICO UNILATERAL QUE INDICA ABUSIVIDADE E SERVE COMO INÍCIO DE PROVA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM MOTIVO "
NÃO EXISTE O NÚMERO
". MORA NÃO COMPROVADA. REQUISITO INDISPENSÁVEL À AÇÃO. SÚMULA 72 DO STJ. PRECEDENTES. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. APREENSÃO INDEVIDA DE VEÍCULO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A relação jurídica entre a instituição financeira e a financiada é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a inversão do ônus da prova (art. 6º, inc. VIII), quando presentes a verossimilhança das alegações, amparada por parecer técnico que indica possível abusividade, e a hipossuficiência técnica da consumidora.

2. A notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor e devolvida com a anotação "não existe o número" não é suficiente para comprovar a constituição em mora, porquanto não se perfaz a efetiva entrega da comunicação, requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula 72 do STJ e da jurisprudência consolidada.

3. A cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, tornando ilegítima a medida de busca e apreensão.

4. A apreensão de bem essencial com base em mora descaracterizada configura ato ilícito e gera dano moral indenizável, que ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

5. Recurso de apelação conhecido e provido para julgar improcedente a ação de busca e apreensão e parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000340-39.2025.8.05.0154, em que figuram como Apelante
LUCIANA BARBOSA DA SILVA
e como Apelado
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25